Tribunal: TJSP
Processo: 0004342-48.2015.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004342-48.2015.8.26.0319/50000, da Comarca de Lençóis Paulista, em
que é embargante HELTON APARECIDO JANA, é embargado COLENDA 2a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
acolheram os embargos unicamente para substituir a expressão “A Lei
11.343/06” por “A Lei 11.340/06”., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004342-48.2015.8.26.0319/50000 -Voto no
2
@Embargos
de
Declaração
em
ApCrim
no
0004342-48.2015.8.26.0319/50000.
Embargante: Helton Aparecido Jana.
Embargada: 2a Câmara de Direito Criminal.
Voto no 43.514 Relator.
O Embargante alega que o acórdão de fls. 283/288
é contraditório, pretendendo que seja sanada a falha que aponta.
É o breve relatório.
Realmente durante a fundamentação, e por erro
material, ao final da análise da prova sobre a possibilidade ou não da
concessão da suspensão condicional da pena (“sursis”) ficou consignado que
“A Lei 11.343/06 veda expressamente a substituição da privação de liberdade
por restritiva de direitos, e a condenação anterior pela prática de crime
doloso, impossibilita o “sursis”, quando deveria constar “A Lei 11.340/06
veda expressamente a substituição da privação de liberdade por restritiva de
direitos, e a condenação anterior pela prática de crime doloso, impossibilita o
“sursis”, considerando que o Apelante foi condenado pelo crime capitulado no
artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.
Equívoco que emerge patente quando da leitura da fundamentação, sobretudo
no parágrafo que afirma “Diversamente do que sustentou a defesa, as
reiteradas confissões foram robustecidas pela prova produzida em
contraditório A vítima confirmou o envio das mensagens ameaçadoras
pelo ex companheiro. No mesmo sentido o testemunho de Hélia Aparecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004342-48.2015.8.26.0319/50000 -Voto no
3
Taroque, mãe da vítima, afirmando que o réu enviou várias mensagens
ameaçadoras à filha, no período em que estava proibido de se aproximar
dela e das crianças.”
Seja como for, constou expressamente que o
Apelante é reincidente pela prática de crime doloso _condenado pelo crime
previsto no artigo 304, cc. o artigo 299, conforme certidão de fls. 90/91_ , não
preenchendo, portando, um dos requisitos para ser beneficiado com a
suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso II, do Código Penal.
Embora a contradição apontada não tenha reflexo
no desfecho dado ao apelo, é salutar que seja arredada.
Ante o exposto, o meu voto acolhe os embargos
unicamente para substituir a expressão “A Lei 11.343/06” por “A Lei
11.340/06”.
FRANCISCO ORLANDO
Relator